Tribunal: TJMT
Processo: 1032245-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032245-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (EMBARGADO), AGROPECUARIA 477 S.A. - CNPJ: 03.648.771/0001-88 (EMBARGANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA PAHIM FERREIRA - CPF: 411.900.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por AGROPECUÁRIA 477 LTDA. contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por WALTER TRABACHIN. O acórdão reformou decisão de primeiro grau que havia rejeitado a impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente, reconhecendo a ocorrência de anatocismo e determinando a elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial. A embargante alega erro material no acórdão, sustentando que os cálculos impugnados observavam corretamente a metodologia com juros simples e apenas sobre honorários sucumbenciais. Requereu efeitos infringentes para modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado que justifique sua modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio próprio para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara a identificação da prática de anatocismo, com base na metodologia de cálculo adotada ao longo do cumprimento de sentença, e determina a elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial.

A decisão não fixa valores específicos, mas apenas orienta que os novos cálculos observem a vedação de juros compostos, garantindo correção técnica e imparcialidade.

A eventual correção dos cálculos apresentados pela embargante poderá ser confirmada pela perícia contábil, inexistindo prejuízo ou necessidade de modificação da decisão.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura erro material nem outro vício sanável por embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o julgador rebater um a um os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A existência de fundamentação clara e a remessa dos autos à contadoria para nova apuração técnica afastam a alegação de erro material quando não demonstrado prejuízo concreto.

A insatisfação com o resultado do julgamento não se confunde com vício apto a ensejar a modificação do acórdão por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1032245-93.2025.8.11.0000

AGROPECUARIA 477 S.A.
x
WALTER TRABACHIN

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGROPECUÁRIA 477 LTDA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por WALTER TRABACHIN, reformando a decisão de primeiro grau que havia rejeitado sua impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente.

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de erro material no acórdão, tanto no exame da preliminar de inadequação do objeto recursal quanto no mérito, ao afirmar que o cálculo homologado pela decisão agravada (ID 195164795) teria adotado o valor de R$ 10.286,40 como nova base de cálculo para incidência de novos juros, quando, na verdade, referido cálculo teria partido dos valores nominais e históricos originais das rubricas, aplicando juros de forma simples e exclusivamente sobre os honorários sucumbenciais.

Sustenta que este erro material foi determinante para o afastamento da preliminar e para o reconhecimento da ocorrência de anatocismo, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para que seja acolhida a preliminar ou, alternativamente, negado provimento ao Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões, o embargado argumenta que não há erro material, pois o interesse recursal manifestou-se quanto ao critério de atualização que permite a incidência de juros sobre valores que já contêm juros e multa em sua composição, independentemente da planilha específica homologada. Defende que o acórdão foi claro ao reconhecer a ocorrência de anatocismo e requer o desprovimento dos embargos.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão controvertida, concluindo pela ocorrência de anatocismo nos cálculos homologados pelo juízo de origem. A fundamentação do acórdão não se limitou a analisar apenas o cálculo específico de ID 195164795, mas sim a metodologia de cálculo adotada pela parte exequente ao longo do
cumprimento de sentença.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o valor de R$ 10.286,40, fixado na decisão de ID 160033741, já incluía correção monetária, juros moratórios sobre as parcelas principais, honorários de sucumbência e a multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, com atualização até 13/03/2023.

A própria decisão de ID 160033741 é clara ao estabelecer:

"31. Assim deverá a execução prosseguir sobre o valor de R$ 93.512,78 (noventa e três mil quinhentos e doze reais e setenta e oito reais), valor este atualizado até 13/03/2023, data da atualização realizada pela contadoria do Juízo ao ID 112237644, a ser acrescido de 10% do valor inerente multa inerente ao cumprimento de sentença, alcançando valor de R$ 102.864,05 (centro e dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), ciente que este valor foi atualizado até 13/03/2023."

O acórdão embargado, ao analisar a questão, corretamente identificou que "
a correta apuração do débito exige que os juros moratórios incidam sobre o capital principal devidamente corrigido, e não sobre o somatório de principal, correção, juros e multa já apurados
".

Importante ressaltar que o acórdão embargado não fixou um valor específico a ser pago pelo agravante, mas sim determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo, observando-se a vedação à prática de anatocismo (juros sobre juros), com a correta aplicação de juros simples sobre o principal corrigido e observando-se a decisão de ID
160033741 que afastou a incidência de juros sobre as custas e despesas processuais, bem como o devido abatimento dos valores já levantados ou bloqueados à disposição do juízo.

Nesse contexto, caso o cálculo apresentado pela embargante (ID 195164795) esteja efetivamente correto, como ela afirma, adotando os valores nominais e históricos originais de cada rubrica e aplicando juros de forma simples apenas sobre os honorários sucumbenciais, tal metodologia será naturalmente validada pela perícia contábil a ser realizada em cumprimento ao acórdão embargado, não havendo qualquer prejuízo à parte.

O que o acórdão determinou foi justamente a verificação técnica e imparcial pela contadoria judicial, garantindo que a execução prossiga com base em valores corretos, sem a incidência de juros sobre juros.

Não há, portanto, erro material a ser corrigido, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria já decidida.

O que pretende
a
embargante, em verdade, é a reforma do julgado por via inadequada, buscando nova apreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025